Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744287-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. -. S. E. C. C. L. AGRAVADO: J. P. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RT SERVICE - SERVICO EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0743997-17.2023.8.07.0001, que liberou quantias em favor do agravante e determinou a suspensão da execução (ID 211649669), nos seguintes termos: Em sua impugnação de ID 209694028, aduz a executada que o valor penhorado corresponderia à reserva financeira destinada ao pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, além de impostos, totalizando R$ 35.143,09, sendo, portanto, impenhorável por abarcar verba alimentar. Sustenta que a manutenção da penhora poderá levar a empresa a passar por dificuldades financeiras em razão da sanções trabalhistas que lhe seriam aplicadas, e até mesmo a impedir o seu funcionamento por impossibilitá-la de pagar os tributos necessários. Ressalta, ainda, que teria havido excesso de execução por parte da exequente. Aos IDs 209694032 e seguintes, juntou o extrato mensal referente ao mês de julho de 2024, com a folha de pagamento de seus 5 (cinco) empregados e e tributos devidos. Em resposta (ID 210779648), a parte autora sustenta, em síntese, serem insuficientes os documentos acostados pela parte devedora para embasar as alegações, bem como que a executada engloba entre os impostos, no valor de R$ 16.662,70, débitos antigos, decorrentes de parcelamentos anteriores. Por fim, requer a rejeição da impugnação e, subsidiariamente, a liberação dos percentuais necessários para pagamento dos funcionários. É o relatório do necessário. Preliminarmente, quanto ao excesso de execução alegado, tem-se que devem ser discutidos em sede de embargos. Já quanto à impenhorabilidade, vê-se que, de fato, a documentação acostada não é suficiente para comprovar a integralidade das afirmações apresentadas, uma vez que a parte executada sequer acostou extrato relativo à movimentação bancária da empresa, a fim de se verificar a existência de eventual créditos aptos a arcar com as despesas demonstradas. De qualquer forma, tendo em vista a manifestação da parte autora, acolho parcialmente a impugnação de ID 209694028, a fim de que, do montante de R$ 58.476,32, sejam liberados da penhora os valores idôneos a permitir a mantença da remuneração dos empregados da empresa. Assim, com base na tabela apresentada ao ID 209694028, na qual se observa que, em data posterior ao bloqueio via SisbaJud, são devidos os valores correspondentes aos salários de R$ 10.259,50 e pró labore de R$ 2.640,00, seja restituído à executada o correspondente a R$ 12.899,50 e convertido em pagamento o valor de R$ 45.576,82 em favor da parte autora. 1. Preclusa esta decisão expeça-se em favor das partes alvará ou ofício de transferência. 1.1. Ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. 2. Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens à penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. No agravo de instrumento (ID 65235664, p. 8), a empresa agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para: a) Liminarmente, pleiteia pela reiteração da medida constritiva em caráter sigiloso pela teimosinha no sistema SISBAJUD, com expedição e ofício ao juízo a quo também em caráter sigiloso, pelos fundamentos apontados no corpo da petição e risco de frustração da medida. b) Pugna-se pela apreciação do presente recurso como forma de coibir injusta e ilegal perecimento do direito do credor; c) Reconhecimento da impossibilidade de liberação dos valores impugnados pelo agravado, diante do lapso temporal percorrido entre a fundamentação apresentada e a efetividade da medida, suspendendo o feito principal até o julgamento final do presente agravo e ao final reconhecido o direito de transferência do montante integral em favor do agravante. d) Acolhimento da pretensão deferindo-se a penhora da cota parte já paga pelo Executado, referente ao financiamento do veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, Placa SGS7E42, Chassi 8AJBA3CD7P1765425, Ano Modelo 2023, nos termos do artigo 855 e seguintes do Código de Processo Civil, com expedição de ofício ao DETRAN/DF para obtenção de informações quanto ao agente financiador. Para tanto, afirma que os bloqueios deveriam ser sempre na modalidade teimosinha até o integral cumprimento da execução e que a empresa tem boa movimentação financeira, salientando que o valor do crédito alcança a quantia de R$ 75.168,32 (setenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). Pede a penhora integral da quantia bloqueada, mantendo os valores vinculados à conta judicial até o julgamento do presente agravo de instrumento. Requer a concessão da tutela de urgência pelo seguinte fundamento: “Quanto ao perigo de dano reside no fato exatamente na perda de direitos atingidos juridicamente, depois de INADIMPLÊNCIA ADIMINISTRATIVA DE MAIS DE UM ANO” (p. 5). Preparo recolhido (ID 65235668, 65235670). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, NÃO CONHEÇO o pedido “d”, pois a decisão não trata sobre a penhora ou não de imóveis ou tampouco determina a suspensão da execução. Pelo contrário, determinou que o excesso de execução fosse decidido nos embargos à execução, intimando o credor para, no prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e indicar bens à penhora. Falta ao agravante, portanto, o interesse de agir no aspecto da utilidade da medida (efeitos concretos). Como a decisão não negou a penhora e determinou a apresentação de planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, NÃO CONHEÇO o pedido “a”, que viola o interesse de agir, também na falta de demonstração da utilidade da medida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Embora seja relevante a argumentação trazida pela parte agravante na petição inicial, o juízo na origem reconheceu a necessidade de reserva do dinheiro para pagamento dos impostos descritos na impugnação à penhora (ID 209694033, 209694034, 209694035, 209694036, 209694037, 209694038, 209694039, 2096940, 209694041). A decisão impugnada acolheu a impugnação para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa e do prolabore. Na mesma oportunidade, converteu em pagamento o valor de R$ 45.576,82 em favor da parte exequente, ora agravante. Em outras palavras, determinou que o excesso de execução fosse decidido nos embargos à execução, intimando o credor para, no prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e indicar bens à penhora. Contudo, o agravante não juntou qualquer comprovação de suas alegações, apresentando apenas planilhas de pagamentos e requerendo a desconsideração da necessidade de pagamento de impostos para privilegiar o seu crédito pessoal. Considero o princípio da preservação da empresa, previsto na Lei de Recuperação Judicial e falência e também, de forma indireta, no direito societário e obrigacional. Nesse aspecto, devem ser pensadas soluções para não ocasionar a dissolução ou extinção do negócio, mantendo-se a função social da empresa (geração de renda, inovação, crescimento econômico, integração da cadeia de consumo). Portanto, pondero o direito do credor de receber a integralidade da obrigação e o direito do devedor em manter a atividade empresarial, julgando razoável e proporcional a liberação dos valores. Diante da falta de probabilidade do direito, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. A parte agravante sustenta a necessidade de segredo de justiça no processo para que não seja frustrada a realização da penhora na modalidade teimosinha. Contudo, esse pedido não foi conhecido, razão pela qual determino o levantamento do segredo de justiça dos autos com base no art. 189 do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator